Tribunal: TJDFT
Processo: 0723390-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DEPOIMENTO PESSOAL. REQUERIMENTO PELA PRÓPRIA PARTE. IMPROPRIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. TRANSCURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA.
1. Não se conhece do incidente suscitado nas razões do recurso se a parte apresenta dois precedentes supostamente divergentes, mas um é da Turma Cível do TJDFT e o outro, julgado pela 3a Turma Recursal em 2011, considera que houve prova suficiente de quem foi o verdadeiro infrator, situação diversa da tratada na presente hipótese.
2. A finalidade do depoimento pessoal é colher a confissão da parte contrária, nos termos do art. 385, §1o do CPC, sendo impertinente e inútil para esse fim o pedido do próprio depoimento pessoal.
3. Se os autores foram intimados a indicar as provas que pretendiam produzir e se limitaram a requerer o depoimento pessoal de ambos, deve ser rejeitada a arguição de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução.
4. A perda do prazo de 15 dias, contados da notificação da autuação (Código de Trânsito, art. 257, §7o), resulta apenas em preclusão administrativa, o que não obsta à apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1226861, DJE: 13/2/2020; 2a Turma Recursal, acórdão 1220163, DJE: 10/12/2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1210257, DJE: 31/10/2019).
5. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Precedentes: Acórdão 1264193, DJE: 19/8/2020 e acórdão 1189445, DJE: 6/8/2019; Acórdão 1306614; DJE: 27/12/2020; Acórdão 1328131, data de julgamento: 24/3/2021)
6. Se não há nos autos nenhum elemento de prova apto a desconstituir o ato administrativo, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de transferência da pontuação.
7. Incidente de uniformização não admitido. Recurso conhecido e desprovido.
8. Condeno os recorrentes a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada recorrente.